Tribunal: TCU
Processo: 039.977/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 80/2009, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 653129, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE ESPIGÕES EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS E INTERTRAVADOS DE CONCRETO. (no da TCE no sistema: 666/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2836/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Paulo Alexandre Matos Griffo e Grado Engenharia Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 653129 (peça 2), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Mucuri-BA, e que tinha por objeto a "construção de espigões em blocos pré-moldados e intertravados de concreto". Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador da irregularidade sancionada, qual seja, a data para prestação de contas, em 30/4/2010 (peça 16), até a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, em 15/4/2021 o Sr. Paulo Alexandre Matos Griffo, e em 15/7/2021 a empresa Grado Engenharia Ltda. (peças 11 a 13); Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o Relatório de Inspeção RPJ/LCCF 030/2012, de 23/11/2012 (peça 9 p. 2), e o ato subsequente, o Parecer 88/2021/COA/CGEA/DOP/SEDEC, de 15/3/2021 (peça 9); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 47-50) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 039.977/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Grado Engenharia Ltda (32.651.465/0001-07); Paulo Alexandre Matos Griffo (XXX.851.265-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Mucuri-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.